Tribunal: TJDFT
Processo: 0004409-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. REGIME INICIAL. QUANTUM DE PENA. SUBSTITUIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, a condenação dos apelantes é medida que se impõe.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como in casu.

3. A culpabilidade do agente apresenta intenso grau de reprovabilidade, pois praticou novo crime, de natureza grave, após ter sido agraciado com prisão em regime domiciliar em outro processo no qual foi condenado, demonstrando não fazer jus à confiança em si depositada pelo Estado.

4. Se o montante de pena imposto for superior a 4 (quatro) anos e não exceder a 8 (oito), ainda que o réu seja primário e as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, deve ser mantido o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena.

5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista o emprego de grave ameaça à pessoa e o quantum da pena aplicada, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

6. Recursos conhecidos e não providos.